Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709611-39.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JAILSON FIUZA DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. PROVA CABAL DA TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II - O réu será impronunciado quando não existirem provas da materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação do agente, consoante art. 414 e parágrafo único, do CPP. III - A absolvição sumária do art. 415 do CPP exige prova cabal da inexistência do fato, de não ter sido o recorrente autor ou partícipe, de o fato não constituir infração penal ou da presença de causa de isenção de pena ou exclusão de crime, ausente no caso sob exame. IV - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito, não havendo que se falar em impronúncia. V - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. VI - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 413 do Código de Processo penal, ao manter a sua pronúncia. Ressalta não há nenhuma prova materializada, judicializada e idônea que pudesse legitimar a sentença de pronúncia. Defende, ainda, a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate na primeira fase do júri e a necessidade do afastamento das qualificadoras descritas na denúncia. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência da repercussão geral da matéria, sustenta a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate na primeira fase do júri. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo constitucional tido por malferido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 413 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da impronúncia, da inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate e do afastamento das qualificadoras, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Veja-se, também, o ARE 1293248 AgR-segundo, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 23/4/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a falta de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado impediria o conhecimento do recurso extremo. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Confira-se, ainda, RE 1191645 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/8/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028